Tribunal: TCU
Processo: 016.691/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5399/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.691/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelia Siqueira de Vasconcelos (XXX.476.622-XX); Antonio Assis Joel da Silva (XXX.331.611-XX); Elizabete Souza de Oliveira (XXX.316.395-XX); Gerles Loureiro Diolindo (XXX.179.147-XX); Iraildes Moreira Santos (XXX.821.765-XX); Jose Ailton Cardoso (XXX.459.905-XX); Maria Isabel Argolo Dias (XXX.795.855-XX); Raimundo Farias Freire (XXX.320.465-XX); Vilson Santos Souza (XXX.634.975-XX); Vital Pureza Teixeira (XXX.304.895-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.